Tribunal: STF
Processo: HC 139850
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. O cumprimento das condições impostas no ato de suspensão condicional da pena, embora implique a extinção da punibilidade, não afasta os efeitos secundários da condenação. 



    CRIME MILITAR – FORÇA – DESLIGAMENTO – NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do crime, as fileiras da Força surge neutro quanto à tipificação do crime. 



    RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA. A teor do artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes, não repercutindo a sanção administrativa no campo criminal. 



    DROGA – USO – DECLARAÇÃO – SERVIÇO MILITAR. A declaração de uso de entorpecente, formalizada em entrevista para alistamento militar obrigatório, não torna o cidadão incapaz para o serviço militar – inteligência do artigo 14 do Código Penal Militar. 



    DROGA – POSSE – CRIME MILITAR – TIPICIDADE. A posse de entorpecente, por militar e no local em que serve, caracteriza o crime tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar.